Tribunal: TJDFT
Processo: 0741741-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA E ALIMENTOS. INTERESSE DE MENOR. FORO DE DOMICÍLIO DO RESPONSÁVEL LEGAL. ART. 147 DO ECA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N.o 958/2019. ENDEREÇO RESIDENCIAL INTEGRANTE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA ARNIQUEIRA. RESOLUÇÃO N.o 4/2008 DO TJDFT. JURISDIÇÃO DE ÁGUAS CLARAS COMPOSTA PELAS REGIÕES DE ÁGUAS CLARAS, VICENTE PIRES E ARNIQUEIRA. CONFLITO PROCEDENTE. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.
1. De acordo com o art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nas causas em que se aprecie matéria envolvendo interesse de menores, o foro competente será do domicílio dos pais ou responsáveis.
2. No caso, verifica-se que a presente ação tem como objeto litigioso o divórcio cumulado com guarda e alimentos do filho menor do casal, proposta por sua genitora, com que reside na QS 7, Rua 800, Lote 1, Areal – Águas Claras, sendo, portanto, competente o juízo do domicílio da genitora.
3. Nos termos da Lei Complementar distrital n.o 958/2019, o qual definiu os limites físicos das Regiões Administrativas de Taguatinga, Águas Claras e Arniqueira, restou consignado que a quadra QS 7, foi excluída da Região de Arniqueira apenas o local da Universidade Católica de Brasília, que restou incluída na Região Administrativa de Taguatinga, sendo o restante mantido na região administrativa de Arniqueira, conforme exposto nas informações prestadas pela SEDUH/SEADUH/SUDEC. 3.1. Dessa forma, tendo em vista que o endereço residencial da genitora do menor faz parte da região administrativas da Arniqueira, é competente para o julgamento da ação o juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, posto que a Resolução 4/2008, estabelece que a jurisdição da Circunscrição Jurisdicional de Águas Claras compreende as Regiões Administrativas de Águas Claras, Vicente Pires e Arniqueira.
4. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, determinando que a tramitação e julgamento do processo n.o 0707565-05.2024.8.07.0020, ação de divórcio litigioso c/c guarda e alimentos, se dê no âmbito do Juízo suscitado (PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS), domicílio da guardiã do menor.